Tribunal: TJSP
Processo: 1075856-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Cotas raciais – Candidato ao cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio na disciplina de História, que optou por concorrer às vagas destinadas a negros, pardos e indígenas, todavia, chegou atrasado no dia marcado para a entrevista da banca de heteroidentificação, tendo sido eliminado do concurso em razão de tal fato – Alegação de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Cotas raciais – Candidato ao cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio na disciplina de História, que optou por concorrer às vagas destinadas a negros, pardos e indígenas, todavia, chegou atrasado no dia marcado para a entrevista da banca de heteroidentificação, tendo sido eliminado do concurso em razão de tal fato – Alegação de que o procedimento é desnecessário, visto que a sua autodeclaração já havia sido aceita – Pretensão de sua reinclusão no concurso pelo sistema de cotas, ou, subsidiariamente, na lista comum de ampla concorrência - Ordem parcialmente concedida, para fins de deferimento do pedido subsidiário – Admissibilidade – Ausência de prejuízo – Questão, ademais, que sequer foi impugnada em sede recursal – Precedentes – Recurso desprovido.